Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação aos bloqueios judiciais efetuados nas contas correntes dos executados.
2. Para se constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta corrente, é necessário que a parte afetada demonstre, através de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar possível natureza alimentar (art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil).
3. Na hipótese, diante da ausência de extratos bancários contemporâneos ao bloqueio judicial e do recebimento, pelo segundo executado, de recursos de origem não comprovada, em data anterior ao bloqueio e em valor superior ao da constrição, não há como se afirmar o atingimento de verbas alimentares, a justificar a pretendida impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.